Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONSTATAÇÃO. ESCLARECIMENTO.
1. Constatada a contradição apontada, promove-se o esclarecimento do julgado, a fim de ressalvar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por parte dos entes públicos já foi objeto de análise, tendo sido afastada por ocasião do julgamento do AI 0731092-51.2021.8.07.0000.
2. Recurso conhecido e provido.